Tribunal: CARF
Processo: 10580.725030/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.725030/2010-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.361 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
OSEIAS COSTA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação entregue após o prazo legal de 30 dias do conhecimento do
lançamento é intempestiva e não deve ser conhecida.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. VALIDADE DA
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.(Súmula CARF no 9)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725030/2010-82
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725030/2010-82

Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário dos exercícios de 2007 e 2006, anos-calendário de
2006 e 2005, respectivamente, na apuração da infração de classificação indevida de
rendimentos na DIRPF (rendimentos tributáveis classificados como isentos), que resultou no
lançamento do crédito total no valor de R$ 17.844,81, sendo R$ 8.356,08 de imposto, R$
3.221,67 juros de mora e R$ 6.267,06 a título de multa proporcional.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação junto a DRJ alegando,
preliminarmente, nulidade do lançamento, uma vez que só tomou conhecimento do Auto de
Infração posteriormente, quando do recebimento de carta de cobrança, pois o documento de
lançamento fora recebido em seu domicílio por pessoa sem legitimidade para tal, que não é seu
representante legal e que sequer o informou acerca do assunto, logo a intimação deve ser
considerada nula e a impugnação aceita como tempestiva. No mérito aduz que os valores em
questão dizem respeito a diferenças a que teve direito referentes a conversão dos valores de seus
vencimentos, recebidos do Estado da Bahia, de Cruzeiro Real para URV, e a classificação como
isentos decorreu de informação prestada pela fonte pagadora e da leitura da legislação estadual
de regência. Alega ilegitimidade ativa da União Federal, defende o caráter indenizatório das
verbas e não concorda com a incidência do IR sobre juros moratórios e nem com a multa
aplicada.
A DRJ em Salvador/BA não conheceu da impugnação por considerá-la
intempestiva. Transcrito do voto do acórdão no 15-27.999, da 3a Turma da DRJ/SDR (fls. 95 e
segs.) :
“O contribuinte contestou o auto de infração, em 14/04/2011, às fls. 49/91,
alegando preliminarmente a nulidade da citação via postal, em razão da pessoa que
recebeu o auto de infração não ter legitimidade para receber o referido documento,
bem como, não ter comunicado tal recebimento ao autuado. Contudo, verifica-se que a
citação via postal foi realizada regularmente, no endereço cadastral do contribuinte, na
forma prevista no art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(PAF), produzindo todos seus efeitos legais.
Sendo o prazo de impugnação de trinta dias contados a partir da data da ciência
do lançamento fiscal, nos termos do art. 10, inciso V, do PAF, e tendo esta última
ocorrido em 08/06/2010, verifica-se a intempestividade da impugnação.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pelo não conhecimento da impugnação
por intempestividade.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 59 e segs., onde
pugna pela tempestividade da impugnação e repisa demais argumentos quanto ao mérito.

É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725030/2010-82

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Conhecimento parcial do recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise, apenas no tocante à questão da intempestividade da
impugnação apresentada na DRJ.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à avaliação da
intempestividade na entrega da impugnação na DRJ, declarada por aquela instância de piso, uma
vez que a análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito, não apreciados na
instância ad quo, implicaria em supressão de instância. A impugnação intempestiva não instaura
a fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em
Recurso Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.

Avaliação da tempestividade da impugnação
Da análise dos fatos e documentos acostados, tem-se que não resta razão ao
recorrente, tendo a peça de impugnação de fato sido entregue intempestivamente, pelos
fundamentos já muito bem discorridos no voto do acórdão recorrido, os quais endosso e faço
meus no presente voto.
Apoia-se o recorrente, para defender a tempestividade de sua defesa em primeira
instância, no argumento de que o documento de lançamento teria sido recebido em seu domicílio
por pessoa diversa, que não é seu representante legal, e que não o teria informado do fato.
Ora, o domicílio fiscal é eleito pelo próprio contribuinte e consta de seu cadastro
CPF. No caso de intimação por via postal, recebido o documento de lançamento no endereço
constante do CPF e assinado o AR dos correios, por pessoa mesmo que diversa do sujeito
passivo, considera-se o interessado cientificado para todos os fins. Conta-se então o prazo de 30
dias para apresentação da impugnação a partir da data em que foi assinado o AR.
Nesse sentido a Súmula CARF no 9, que vincula os julgamentos desta Turma:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Assim sendo, confirmo a intempestividade da impugnação entregue, para manter
o decidido no acórdão recorrido..

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.361 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725030/2010-82

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital